Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO ESPORÁDICA. INATIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DEVIDA. UTILIZAÇÃO DO SALDO DE CHEQUE ESPECIAL DA CONTA PARA PAGAMENTO TÍTULO BANCÁRIO. COBERTURA DO CHEQUE ESPECIAL NÃO REALIZADA. SALDO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 5o da Resolução 4.753/2019 do Banco Central, o encerramento da conta bancária exige que tanto a instituição bancária quanto o correntista comuniquem a intenção de rescindir o contrato.
2. Na hipótese, os autores não comunicaram ao banco a intenção de encerrar a conta corrente e assim, manteve-se hígida a conta e intacto o limite do cheque especial, motivo pelo qual inexistia óbice à utilização do cheque especial para pagamento da dívida pelos correntistas.
3. De acordo com as informações prestadas pelo Banco Central na reclamação aberta pelos autores naquela instituição (ID 51073979, pág.7), somente as contas com saldo zero e inativas por mais de 180 dias podem ser encerradas. Informou o BC ainda que a última movimentação de resgate automático na conta dos autores foi em dezembro de 2020. Logo, quando os autores efetuaram o pagamento de título utilizando do cheque especial (maio de 2021), não havia transcorrido 180 dias desde a última operação. Essa circunstância infirma a alegação de que a conta estava inativa e desautoriza o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança das tarifas de manutenção da conta.
4. Se os autores utilizaram o cheque especial da conta para pagamento de título bancário e não providenciaram o aporte necessário para a cobertura do saldo devedor, são legítimas a cobrança da dívida e a inscrição nos serviços de proteção ao crédito levadas a efeito pela instituição bancária. Por conseguinte, não se avista conduta ilícita apta à configuração dos danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrentes condenados a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.